Tribunal: TJDFT
Processo: 0745033-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0745033-05.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA AGRAVADO: ELEN PASSOS BATISTA DESPACHO Ao analisar o presente recurso, constata-se que o "processo referência" indicado pela agravante na autuação não corresponde ao número do processo indicado na petição recursal, de cujas decisões de "Num. 65374862 e 67885102 dos autos de origem" teria sido interposto o presente recurso, as quais, por sua vez, já são impugnadas em outro agravo de instrumento (AI 0729031-57, 2a Turma Cível). Isso posto, indique corretamente a agravante o número do processo originário e o respectivo id. da decisão agravada, em 5 dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília - DF, 9 de outubro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora